Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-87.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA ORGANIZADORA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REAPLICAÇÃO DO TAF. IRREGULARIDADES NO CERTAME ATRIBUÍVEIS À BANCA ORGANIZADORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré a pagar ao autor, à título de dano material, a importância de R$ 2.123,53, acrescidos de encargos legais. Ressalte-se que a referida sentença julgou improcedente o requerimento do autor de condenação do réu em danos morais. Na origem, o autor narra na exordial que logrou aprovação nas fases de concurso público para provimento de cargos da carreira de Agente de Segurança Penitenciário/Policial Penal do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP do Estado de Minas Gerais. Relata que, após ser aprovado nas fases anteriores, prosseguiu para a 4a Etapa do certame, qual seja, o Teste de Condicionamento Físico (TAF), obtendo aprovação. Expõe que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação Declaratória de Obrigação de Fazer narrando irregularidades ocorridas durante a aplicação do TAF para o cargo de Policial Penal, tendo sido concedida a tutela de urgência pleiteada. Nesse cenário, narra que foi convocado para realizar o referido teste novamente, tendo tido novos gastos com sua preparação, tais como deslocamento, hospedagem, entre outros. Expõe que logrou êxito na reaplicação do teste. Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 2.814,32 (dois mil oitocentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) e ao pagamento de indenização por danos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Em suas razões recursais (ID 53540401), a parte ré, ora recorrente, sustenta que a responsabilidade pelo comparecimento no dia da reaplicação do teste era exclusiva do recorrido. Defende que, ao comparecer ao exame físico, o recorrido espontaneamente se vinculou ao Edital de Convocação, no qual não havia previsão de responsabilidade da banca examinadora pelas despesas dos candidatos. Pontua que não há nexo de causalidade e conduta da recorrente para que lhe seja atribuída qualquer sanção, afastando-se, assim, a caracterização de sua responsabilidade. Sustenta a não ocorrência de dano material. Requer, por fim, a reforma da sentença combatida a fim de ser declarada a improcedência dos pedidos constantes da inicial.

III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 53540460 e 53717759). Contrarrazões apresentadas (ID 53540462).

IV. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência de danos materiais. Ressalte-se que a presente demanda deve ser analisada sob o prisma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

V. De acordo com a teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente. Dispõe o § 6o do art. 37 da CF que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Trata-se de responsabilidade objetiva, na qual há de ser comprovada a conduta irregular do Estado, o dano sofrido pelo administrado, bem como o respectivo nexo causal.

VI. Assim, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios. Logo, aplicando-se o respectivo dispositivo ao caso em análise, depreende-se que a empresa organizadora de concurso público atua como executora do Estado e deve responder por atos ilícitos que causem danos aos candidatos prestadores das provas do certame.

VII. No presente caso, conclui-se que, em virtude da má atuação da banca organizadora no concurso público em questão, ocorreram irregularidades que ensejaram prejuízos de ordem material ao recorrido, por ter sido necessária nova aplicação do teste físico. Constata-se que houve falha na prestação do serviço por parte da banca organizadora, visto que nomeou como examinadores do TAF professores que prestaram consultoria particular a candidatos, havendo flagrante afronta ao princípio da isonomia e da impessoalidade.

VIII. Nesse cenário, não obstante os custos para realização da prova (deslocamento, hospedagem, etc) serem de exclusiva responsabilidade do candidato, a constatação de irregularidades na aplicação da etapa do teste físico importa no dever de reparação dos prejuízos materiais, os quais seriam evitados caso o cronograma do concurso fosse cumprido e caso as etapas do certame tivessem ocorrido dentro dos padrões da legalidade. Importa dizer que a atuação defeituosa da recorrente culmina em indenização pelas despesas que não ocorreriam se o cronograma do concurso fosse cumprido de forma adequada, sem necessidade de repetição de etapa do concurso, por culpa exclusiva da recorrente.

IX. Em decorrência da remarcação da prova, o recorrido necessitou realizar novas despesas de R$ 1.502,09 com passagens, R$ 586,44 com hotel e R$ 35,00 com traslado entre a pousada e o aeroporto, já que a prova foi aplicada em Belo Horizonte/MG e o autor reside em Brasília. Assim, evidenciada a conduta ilícita da recorrente (banca organizadora), o dano suportado pelo recorrido e o nexo de causalidade entre eles, imperiosa a reparação do dano material. Portanto, deve a sentença permanecer incólume.

X. Precedentes: Acórdão 1682195, 07136463820228070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1257942, 07311369020198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

XI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.